Tribunal: TJES
Processo: 5007922-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007922-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: BRENDO ROSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007922-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

AGRAVADO: BRENDO ROSA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPREGADORA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES NAS MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Brendo Rosa Nascimento, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do custeio do tratamento médico de paciente diagnosticado com Ependimoma Supratentorial com Fusão Positiva ZFTA Grau 3, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo pode rescindir o contrato empresarial em razão da recuperação judicial da empregadora, interrompendo o tratamento médico essencial de beneficiário acometido por neoplasia grave; e (ii) estabelecer se, durante a continuidade do tratamento, o beneficiário deve arcar com o pagamento das mensalidades nas mesmas condições do plano coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP (Tema Repetitivo nº 1.082), firmou a tese de que a operadora, mesmo após exercer regularmente o direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, até a alta médica, desde que mantido o pagamento integral da contraprestação devida.

4. A rescisão contratual fundamentada apenas na recuperação judicial da empresa contratante revela-se inidônea, pois a operadora tinha prévio conhecimento dessa condição desde a celebração do contrato, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

5. É abusiva a rescisão do plano coletivo de beneficiário em pleno tratamento oncológico, diante da gravidade da patologia e do risco à incolumidade física do paciente, devendo ser garantida a continuidade do tratamento até a alta médica.

6. A manutenção do tratamento não exime o beneficiário do pagamento integral das mensalidades nas mesmas condições e valores do plano coletivo.

7. Não configurada litigância de má-fé, pois não se comprovou dolo processual ou intenção de alterar a verdade dos fatos por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para consignar que o agravado deverá arcar com o pagamento das mensalidades nas mesmas condições e valores do plano coletivo, enquanto perdurar o tratamento médico.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico essencial, mesmo após a rescisão contratual, até a efetiva alta médica, desde que mantido o pagamento integral da contraprestação.

2. É inidônea a justificativa de rescisão fundada na recuperação judicial da empresa contratante quando a operadora tinha conhecimento prévio dessa condição, por ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

3. O beneficiário deve arcar com as mensalidades do plano coletivo rescindido nas mesmas condições contratuais, enquanto perdurar o tratamento.

4. A ausência de dolo processual afasta a configuração da litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, e 35-C, I e II; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 16; CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP (Tema 1.082, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022); TJES, AI nº 5003555-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5011278-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJES, ApC nº 5000800-37.2022.8.08.0045, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007922-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

AGRAVAD
O
:
BRENDO ROSA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.842.751/RS e nº 1.846.123/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.082, fixou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1º.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial – encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33).

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1846123 SP 2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

As provas reunidas demonstram que o agravado é beneficiário do contrato de plano de saúde empresarial firmado entre a agravante e a LPH S/A, sua empregadora.

Comprovam, ainda, que foi diagnosticado com uma neoplasia denominada “Ependimoma Supratentorial com Fusão Positiva ZFTA Grau 3”, tendo se submetido a duas cirurgias de “craniotomia com ressecção microcirúrgica de oligodendroglioma” para a retirada de tumores cerebrais, estando atualmente em tratamento oncológico pós-cirúrgico (ids. 68532349, 68534458 e 68532345).

Apesar destes fatos, em razão da rescisão do contrato coletivo a pedido da empregadora do agravado, a continuidade do tratamento foi recusada pela operadora do plano de saúde, que não ofereceu ao paciente a opção de manter o plano mediante o pagamento da contraprestação pecuniária.

A agravante sustenta que a rescisão contratual teria ocorrido de forma lícita e regular, sob o argumento de que o ingresso da empresa LPH S.A. em recuperação judicial ensejaria a rescisão automática do contrato, nos termos da cláusula 17.2, alínea “f”, do referido instrumento. Todavia, verifica-se que, desde o início da relação contratual, firmada por volta de 2024, a operadora já tinha conhecimento da situação econômico-financeira da contratante, a qual se encontra em processo de recuperação judicial desde 2018.

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, revela-se contrária a boa-fé e inidônea a justificativa de rescisão fundada exclusivamente nesse fato, sobretudo diante da prévia ciência da agravante acerca da condição da empresa contratante.

Ademais, é abusiva a rescisão contratual de plano de saúde coletivo do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - EXTINÇÃO DO CONTRATO COLETIVO OU INDIVIDUAL DE SEGURO SAÚDE - ABUSIVO - PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cláusula contratual que fixa o período de carência para fins de cobertura de plano de saúde só é válida se não obstar a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que decorre do artigo 12, V, c, da Lei Federal nº 9.656/1998 .

2. É abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedente do STJ.

3 . No caso em concreto trata-se de situação excepcional, tendo em vista que o agravante não pode aguardar o encerramento do feito, pois a vigência do plano vai até o mês de abril e o autor comprovou nos autos originários a necessidade de tratamento contínuo de doença cardíaca e ocular, necessitando com urgência do auxílio medicamento, suspenso quando do falecimento de sua esposa.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003555-38 .2023.8.08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

De todo modo, a rescisão não pode resultar em prejuízo à assistência médica do beneficiário, cuja saúde seria gravemente comprometida ao ser forçado a buscar a contratação de outro plano de saúde durante o tratamento em curso.

A gravidade da enfermidade que acomete o agravado mostra-se patente, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam tratar-se de tumor cerebral, patologia grave e potencialmente fatal. Consta, ainda, expressa recomendação médica de urgência para a realização do procedimento indicado, circunstância que demonstra o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, estando preenchidos, portanto, os requisitos para a concessão da medida liminar.

Destaque-se, noutra parte, que a decisão que determinou a manutenção do agravado no plano de saúde para assegurar a continuidade do tratamento prescrito pelo médico não o exime do pagamento integral da contraprestação devida, nas mesmas condições e valores previstos no contrato coletivo, ônus que vem sendo cumprido, conforme demonstram os documentos de id. 16192972 e 16192970.

Destarte, evidenciada a imprescindibilidade da continuidade dos tratamentos médicos indispensáveis à preservação da vida e saúde do agravado, bem como comprovado o adimplemento das contraprestações contratuais, impõe-se à agravante o dever de assegurar a continuidade dos tratamentos até a efetiva alta médica do paciente, nos termos do tema 1.082 do STJ.

Nesse sentido cito precedentes desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SEVERO . CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.
ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e impedir a cobrança de coparticipação que excedesse a mensalidade contratual, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em relação a beneficiário em pleno tratamento médico essencial; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares indicados ao paciente; e (iii) a adequação do valor das astreintes fixadas em caso de descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora do plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário em pleno tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1. 082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), até a efetiva alta, desde que haja o pagamento da contraprestação devida.

4. O encerramento unilateral do contrato entre a operadora do plano de saúde e a empresa empregadora da genitora do beneficiário não afasta a obrigação de continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

5. A necessidade do tratamento é corroborada por laudos médicos, psicológicos e pedagógicos que atestam o diagnóstico de TEA severo e a indicação das terapias especializadas, não havendo justificativa para sua interrupção abrupta.

[...]

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50112787420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000800-37.2022.8 .08.0045 APELANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A APELADOS: LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA E OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. VULNERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. “FALSO COLETIVO”. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4 . O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1082, firmou a tese de que operadoras devem assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais para beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, até a efetiva alta, mesmo em casos de rescisão unilateral.

5. No caso concreto, as beneficiárias ANDRESSA e ANA estavam em tratamento médico à época da rescisão, caracterizando a necessidade de manutenção do plano até a conclusão dos cuidados prescritos.

6 . A ausência de justificativa idônea para a rescisão contratual do plano que possui menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo, somada à condição de vulnerabilidade dos beneficiários, torna a conduta da operadora abusiva e em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. A rescisão contratual durante tratamento médico essencial caracteriza grave abalo emocional e transtorno às beneficiárias, configurando dano moral indenizável, sendo o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00 para cada beneficiária) adequado às circunstâncias do caso

. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

[...]

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50008003720228080045, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No que se refere à litigância de má-fé, seu reconhecimento, segundo o disposto no art. 80, incisos I a VII do CPC
1
, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de má-fé processual por parte da agravante, tendo em vista que esta apenas incorreu em equívoco no dispositivo legal aplicável, sem que tenha sido demonstrada a presença de dolo processual ou a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, requisitos essenciais para a configuração da litigância de má-fé.

Acresça-se que também não restou evidenciado qualquer prejuízo à parte adversa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para tão somente consignar que o agravado deverá arcar com o pagamento das mensalidades nas mesmas condições e valores do plano coletivo em que estava inserido e pelo tempo necessário para a conclusão do tratamento, ônus que vem sendo cumprido, conforme demonstram os documentos de id. 16192972 e 16192970.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)